Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743418-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE FRANCISCA DE CARVALHO AGRAVADO: CLIDECY NEGREIROS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANETE FRANCISCA DE CARVALHO (terceira interessada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717958-85.2020.8.07.0001 proposta por CLIDECY NEGREIROS DA SILVA em desfavor de JORGE FERREIRA DOS SANTOS e outros, não conheceu da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 211264300, autos de origem): “Não conheço a exceção de pré-executividade ID 211067883, pois foi oposta por quem não integra a relação processual e não está regularmente representada, estando ausente a cópia do documento de identidade que possibilitaria verificar a validade da procuração ID 211067884. Esclareço, ainda, que foi deferida a penhora de apenas 50% do imóvel, fração pertencente à parte executada, nos termos decisão ID 204117894, não havendo qualquer prejuízo à coproprietária. Ao CJU: 1. Aguarde-se o transcurso do prazo para as partes impugnarem o laudo de avaliação ID 210918694”. Em suas razões recursais (ID 65080409), afirma que está sendo executado o contrato locatício firmado por A Brasil Forte Materiais de Construção LTDA, tendo o executado Jorge Pereira dos Santos sido avalista. Argumenta a nulidade do aval prestado pelo avalista Jorge, uma vez que é casado e não constou a outorga uxória. Informa que o estado civil do avalista foi informado nos autos como sendo casado. Defende que caberia a credora ter obtido a assinatura do cônjuge do avalista. Verbera que há ineficácia total da garantia, conforme prevê o art. 1.647, III, do CC e a súmula 332 do STJ. Menciona que se trata do único imóvel da peticionante, sendo impenhorável, pois é bem de família. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os atos constritivo até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O cônjuge do fiador alega a nulidade da fiança prestada, uma vez que não foi obtida a outorga uxória. O juízo a quo não conheceu da exceção de pré-executividade, ao fundamento de que a agravante não seria parte no processo. Contudo, deve-se observar que o Superior Tribunal de Justiça admite a legitimidade do cônjuge do executado para opor exceção de pré-executividade visando alegar nulidade absoluta do processo executivo. Nesse sentido, vejamos: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. CÔNJUGE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 1.046, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. DEMANDA PROPOSTA PELO DEVEDOR. DEFESA JUDICIAL DO CRÉDITO. INÉRCIA DO CREDOR. AFASTADA. CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na esteira dos precedentes do STJ, a intimação do cônjuge enseja-lhe a utilização tanto da via dos embargos à execução, por meio dos quais se admite a discussão da própria causa debendi e a defesa do patrimônio como um todo, como da via dos embargos de terceiro, para defesa de sua meação. 2. Entre os dois instrumentos processuais, desde que respeitado o prazo próprio para oposição, aplica-se a fungibilidade, garantindo a instrumentalização do procedimento na concretização do direito material resguardado. 3. A objeção de pré-executividade, por se tratar de criação jurisprudencial destinada a impedir a prática de atos tipicamente executivos, em face da existência de vícios ou matérias conhecíveis de ofício e identificáveis de plano pela autoridade judicial, é meio processual adequado para deduzir a prescrição do título em execução. 4. Assim, reconhecida a legitimidade ampla do cônjuge para defesa do patrimônio do casal pela via dos embargos à execução, deve-se ser estendida a ele, igualmente, a utilização da exceção ou objeção de pré-executividade. 5. A prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito, reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o estado das coisas. 6. Nos termos do art. 202 do CC, o decurso do prazo prescricional interrompe-se, uma única vez, quando presente qualquer das hipóteses definidas no art. 202 do CC. 7. A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia. 8. Desse modo, aplica-se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1522093 MS 2014/0248089-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015) No mesmo sentido: Processo civil. Recurso especial. Processo de execução. Constrição de bens de terceiro. Interposição de recurso. Terceiro prejudicado. CPC, art. 499, § 1o. Instrumentalidade e economia processual. Possibilidade. - Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado, exegese conforme a instrumentalidade do processo e o escopo de economia processual. - Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 329513 SP 2001/0073898-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/12/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --&gt; DJ 11/03/2002 p. 254 REVFOR vol. 365 p. 231) Desse modo, feitos os esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar consistente na nulidade da fiança prestada por Jorge Pereira dos Santos, em razão da outorga uxória. Compulsando os autos de origem, verifico que o executado Jorge Pereira dos Santos prestou fiança no contrato de locação firmado pela locatária Brasil Forte Materiais de Construção LTDA ME. Depreende-se do contrato de locação que o fiador declarou-se casado, contudo, não consta a outorga uxória, conforme documento de ID 65439894 dos autos de origem. Verifica-se, ainda, da matrícula do imóvel penhorado que o devedor é casado com a agravante. De fato, o art. 1.647, inciso III, do Código Civil prevê que a fiança ou aval somente deverá ser prestado com o consentimento do cônjuge. Além disso, a súmula 332 do STJ determina que “a fiança prestada sem a autorização de um dos cônjuges torna a garantia ineficaz”. O Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade da fiança abrange toda a garantia prestada, desde que não haja má-fé do fiador, como no caso em que há omissão ou declaração falsa do estado civil do fiador. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. 2. No caso dos autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da Sumula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1345901 SP 2012/0200912-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2017) No caso em comento, verifico que o fiador se declarou casado no contrato de locação. Assim sendo, o credor tinha conhecimento do estado civil do fiador, mas não observou a necessidade de outorga uxória. Todavia, entendo que a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso, uma vez que a jurisprudência desta corte não é pacífica acerca da questão, havendo entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de outorga uxória não invalida a garantia prestada, mas, tão somente, impede que a constrição incida sobre a meação da esposa do fiador. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÕES CONEXAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. UNIÃO ESTÁVEL. FATO INCONTROVERSO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. MEAÇÃO DA COMPANHEIRA RESGUARDADA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A gratuidade de Justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à autora com base no bem imóvel que possui, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Gratuidade de justiça deferida ao apelante. 2. Não há necessidade de suspensão do processo na ocasião em que a ação anulatória, conexa ao presente feito, já tramita em sede de Recurso Especial. Da mesma forma, tendo sido recebida com efeito suspensivo a apelação interposta nos embargos de terceiro, também conexos a este processo, tem-se que eventuais prejuízos a terceiros estão resguardados, motivo pelo qual não há incidência do art. 313 do CPC/2015. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: A exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647 do CC, se aplica apenas ao casamento civil e não aos casos de união estável, conforme entendimento do STJ. 4. É perfeitamente possível a constrição de bem imóvel oferecido em garantia de dívida, visto ser exceção à regra da impenhorabilidade, consoante art. 3o, V, da Lei n° 8.009/90. 5. A ausência de outorga uxória na cédula de crédito bancário, não tem o condão de tornar nula a garantia em relação a quem a prestou, mas apenas impede que a companheira seja responsabilizada, com sua meação, por dívida que não consentiu. Portanto, deve ser resguardado o direito da companheira à meação após a alienação do bem, conforme decidido pela 5a Turma Cível do E. TJDFT no julgamento dos processos 0727255-24.2017.8.07.0001 e 0715891-55.2017.8.07.0001. 6. Não é cabível a alegação de invalidade do laudo de avaliação, anexo ao contrato em que o imóvel foi dado em garantia, por motivo de sua realização em data posterior à assinatura do contrato, em razão do prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, observando o paradigma da eticidade, consagrado no Código Civil, segundo um de seus desdobramentos, o de que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.” (Acórdão 1193985, 07042480320178070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019.) (destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA HÁBIL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. AVAL. OUTORGA CONJUGAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em: a) preliminarmente, deliberar se a sentença deve ser desconstituída por ausência de fundamentação adequada; e b) em relação ao mérito, examinar se a cédula de crédito bancário juntada aos autos constitui título executivo extrajudicial, diante da ausência da outorga uxória do avalista. 2. O Juízo deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o e 11, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. A sentença proferida não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular analisou as teses suscitadas, requerimentos formulados e documentos juntados aos autos. Preliminar rejeitada. 3. No caso em exame observa-se que a cédula de crédito bancário preenche os requisitos legais contidos no art. 29 da Lei no 10.931/2004, bem como aos previstos no art. 700 do CPC. 4. O aval consiste em garantia oferecida em favor do credor do título de crédito, de modo autônomo em relação à obrigação principal. 4.1. Nos termos do art. 1647, inc. III, do Código Civil, a outorga conjugal, para que a pessoa casada preste o aval, em regra, é obrigatória, salvo se o regime do casamento respectivo for a separação absoluta. 4.2. É importante destacar, no entanto, que a ausência de outorga conjugal não invalida o aval, pois apenas o torna ineficaz em relação ao cônjuge que não consentiu. 4.3. Anote-se, ademais, que o art. 1647, inc. III, do Código Civil, é aplicável apenas aos títulos de crédito "atípicos". 4.4. Assim, no caso da cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, não é exigida a outorga conjugal para a eficácia do aval. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1833544, 07142736520238070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 25/4/2024.) G.N. Diante da divergência da jurisprudência, bem como ponderando que a questão precisa ser decidida pelo colegiado, entendo, nesta fase inicial, que é medida de prudência conceder o efeito suspensivo obstando o prosseguimento dos atos constritivos até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos constritivos em relação ao imóvel penhorado, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora